Tribunal: TJDFT
Processo: 0700598-90.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700598-90.2018.8.07.0007 RECORRENTE: COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RECORRIDO: FRANCISCA MARIA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO PELO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. INOCORRÊNCIA. EXIGÊNCIA DE VALORES ALÉM DAQUELES INICIALMENTE CONTRATADOS. CUSTOS COM A OBRA. ABUSIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. CARÁTER MANIFESTEMENTE PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO. AFASTAMENTO. 1. Conforme a Súmula 602 do STJ: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades Cooperativas”. 1.1. A construtora contratada para a construção dos imóveis, no caso, integra a cadeira de consumo e pela teoria da aparência atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor aquele que ajuizou ação individual pode aproveitar eventuais benefícios resultantes da coisa julgada a ser formada na ação coletiva, desde que requeira a suspensão do processo (individual), no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência do ajuizamento da ação coletiva. 2.1. A suspensão da ação individual é, portanto, facultativa e depende de um pedido expresso do autor (consumidor), que, ao ter ciência do posterior ajuizamento de uma ação coletiva versando sobre o mesmo tema, opte por desistir da demanda individual proposta para aderir à ação coletiva. 3. Em se tratando de obrigações formalizadas em contrato escrito o prazo prescricional a ser utilizado é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil. 4. A exigência de valores além daqueles inicialmente avençados, por meio da assinatura de termo aditivo, implica em atitude abusiva da construtora, que não pode repassar à consumidora despesas inerentes aos custos da obra. 5. Não configura intenção manifestamente protelatória a oposição de embargos de declaração em face de sentença com o apontamento claro dos supostos vícios que a parte pretendia que fossem sanados, devendo ser afastada a multa imposta com base no art. 1.026, § 2o, do CPC. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil, asseverando a ocorrência da prescrição da pretensão de reparação civil da parte autora, ao argumento de que já se passaram mais de 4 (quatro) anos entre a data de finalização dos serviços prestados pela recorrente e o ajuizamento da presente ação judicial. Articula a existência de Ação Civil Pública em que se discute questão relacionada ao objeto deste processo. Entende, assim, que a presente demanda deve ser suspensa até o trânsito em julgado da Ação Civil Pública. Suscita, também, não existir relação de consumo entre as partes no caso em debate. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Tece, ainda, considerações acerca da justa cobrança em face da parte recorrida. Afirma que não houve qualquer inadimplemento contratual por parte recorrente, uma vez que não é a responsável pela tradição do imóvel. Ressalta que o papel da empresa recorrente é viabilizar o acesso dos beneficiários ao programa, realizando procedimentos iniciais que haveriam de ser arcados por eles, bem como pela AMMVS. Ocorre que, em razão da falta de condição financeira desses responsáveis para arcar com os custos iniciais, eles foram integralmente arcados pelas construtoras do programa, incluindo a ora recorrente, justificando, assim, o valor cobrado pela empresa recorrente. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Pede seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo e o benefício da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido (ID 43652203- Pág.3), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição do presente recurso constitucional. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 43652203): (...) A recorrente sustenta a prescrição da pretensão de ressarcimento de valor pago pela apelada, ao argumento de que “transcorreram mais de 4 anos da finalização dos serviços prestados pela recorrida à cooperativa” (id 33586558, p. 7). Sem razão, contudo. O art. 189 do Código Civil consagra a teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional somente começa a fluir quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão. Na hipótese, é a partir da data de assinatura do termo aditivo ao contrato, em que consta a exigência do pagamento de mais R$ 3.000,00 (três mil reais) além daqueles R$ 5.000,00 (cinco mil reais) inicialmente pagos a título de “despesas com a confecção e elaboração de Projetos Técnicos, Projetos Sociais, Despesas Administrativas Diversas etc” (cláusula vigésima sexta, id 33586460, p. 8), que se deve iniciar o cômputo do prazo para a pretensão indenizatória da consumidora. Ademais, em se tratando de obrigações formalizadas em contrato escrito, como na hipótese, o prazo prescricional a ser utilizado é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil. Assim, a contar do direito violado (15 de maio de 2014, assinatura do termo aditivo, id 33586460, p. 10), não há que se falar na incidência da prescrição da pretensão indenizatória na espécie, uma vez que a ação foi ajuizada em 20 de janeiro de 2018. Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido da aplicação do prazo prescricional decenal previsto no art. 205, do CC nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual” (AgInt no REsp n. 1.861.676/ES, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Assim, “a conformidade do acórdão regional recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.026.894/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação às demais teses recursais e ao dissenso pretoriano invocado, porquanto “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Registre-se, também, que a “falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência jurisprudencial atrai o óbice da Súmula 284 do STF” (AgInt no REsp n. 2.049.880/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023) e que “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028